Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-82.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMENTA – VOTO MONOCRÁTICO
RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – OCORRENTE – MARCO INICIAL – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AVIADA ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ESCORREITA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV “a” DO NCPC C/C SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, IV, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula 11 da TRU em assuntos da Fazenda Pública que trata do tema em análise.
Ultrapassados o prazo de mais de 05 (cinco) entre a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras, passa a ocorrer a prescrição ao eventual direito de recomposição / pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos ditames do Decreto-Lei 3365/41 e ainda RE 561836/RN- STF e o julgamento dos embargos de declaração deste mesmo recurso extraordinário, com efeito repetitivo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso aviado contra a sentença que reconheceu a prescrição, tomando-se como termo a data da reestruturação da carreira, no que tange da eventual defasagem ocorrida pela equivocada conversão da URV, de onde o recurso aviado pugna pelo provimento e acolhimento das pretensões da inicial.
Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que, o relator pode, monocraticamente NEGAR PROVIMENTO a recurso, cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a Súmula do próprio Tribunal, acerca do tema em testilha, é o que dispõe o art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei)
Bem como, a Súmula 01 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e NEGAR provimento monocraticamente, senão vejamos:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Registro ainda que em data de 11/09/2019 foi aprovada a Súmula 11 da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 861836/RN-STF).”
Deve ser observada a data da reestruturação das carreiras, de onde, pela Lei Municipal 568/99, dispôs sobre a reestruturação das carreiras daquela municipalidade, de onde este seria o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores de URV, de onde, a ação presente fora ajuizada em data além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, do Decreto Lei 3365/41.
Em recentíssimo julgamento no RESP 1.809.026/AL, da lavra do Ministro Herman Benjamin, decidido em data de 25/06/2019 e publicado em data de 02/08/2019, assim ficou lançado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido.”
Em outros casos idênticos seguem as decisões do STJ:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016)
Outra não foi também a conclusão do Ministro Luiz Fux, quando decidiu os Embargos de Declaração no RE 561836/RN que se tornou caso de repercussão geral sobre o tema, senão vejamos:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)
Ainda o mesmo julgado acima noticia que seria paga, no caso de decréscimo salarial a ser devidamente demonstrado, quando da reestruturação da carreira, uma verba destacada com o nome de VPNI que seria absorvida com o passar dos anos, com as recomposições salariais que viessem ocorrendo, de onde, de longa data, tal também já teria sido absorvido, com as várias alterações salariais ao longo de quase 25 (vinte e cinco) anos, sem falar na total ausência mínima de demonstração de decréscimo salarial no presente feito.
Por fim, registro que a prescrição foi arguida pela Recorrida em sede de contestação, tratando-se de matéria de ordem pública, da qual inclusive pode ser apreciada de ofício pelo Juízo, o que afasta a incidência de julgamento extra petita, decisão surpresa ou mesmo cerceamento de defesa, tal como defendido pela parte Recorrente.
ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença inalteradas em todos os seus termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
ANOTO QUE SE O FEITO TIVER VINDO DECLINADO DO TJMT PARA A TRU, DE ONDE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO À ORIGEM, COM AS MOVIMENTAÇÕES POSTERIORES DE DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ORIGEM, E SE EXISTIR JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ESPECÍFICA, DEVE SER REDISTRIBUÍDO PARA ESTE, PARA SOMENTE APÓS SER DADA A DEVIDA BAIXA PROCESSUAL COMPETENTE.
P.R.I
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito Relator